Tribunal: TJDFT
Processo: 0009743-64.2011.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0009743-64.2011.8.07.0006 APELANTE: ELAINE HERMUCHE MOTTA APELADO: CLEOFAS FLORENTINO SANTOS, ROSAMARIA SCHERTEL, JOSE LUIZ ALBERTI, ANTONIO PETRONILO DA COSTA, ERIVELTON TEIXEIRA FONTES DESPACHO Ante a intimação da autora para promover, no prazo de três meses (CPC 313, I, c/c § 2o, I), a citação do espólio, herdeiros ou sucessores do réu/apelado José Luiz Alberti (id 43621355), aguarde-se na Secretaria o transcurso do prazo. I. Brasília, 12/05/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR